Tribunal: TJDFT
Processo: 0018383-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0018383-95.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CELITON GERALDO NOGUEIRA, ROBERTA BRITO NOGUEIRA D E S P A C H O Após o julgamento dos Embargos de Declaração (ID 51885631), os ora Embargados juntam petição na qual é requerida “a expedição de certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, para os fins do disposto no art. 520 e 522, II, do CPC” (ID 52092759), repisando o mesmo requerimento efetuado ao ID 50167675 e que não foi acolhido (ID 50259518). O artigo 1.026, caput, do CPC/15 dispõe que “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. A despeito da expressa disposição da referida norma, esse recurso não permite, a princípio, que o pronunciamento judicial seja eficaz desde logo, uma vez que os Embargos de Declaração se vinculam ao recurso principal cabível. Sobre o tema, tem-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Especificadamente quanto aos embargos de declaração, é preciso muito cuidado na interpretação do art. 1026, caput, do Novo CPC que prevê que tal recurso não tem efeito suspensivo. Uma interpretação simplista levaria à conclusão de que qualquer decisão, mesmo impugnada por embargos de declaração, geraria efeitos imediatos, mas tal conclusão é equivocada. A decisão só pode gerar efeitos na pendência dos embargos de declaração se já era capaz de provocá-los antes de sua interposição, até porque não ter efeito suspensivo é diferente de ter efeito ativo, na falta de melhor nome. Significa que, se a decisão impugnada pelos embargos de declaração já é ineficaz, assim continuará até o julgamento do recurso.” (In, Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8a Edição, Editora JusPodivm, ponto 67.4). E o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A eficácia da decisão sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal (ope legis) fica obstada desde a prolação, perdurando a suspensão até o julgamento do recurso; de outro lado, as decisões sujeitas a recurso sem efeito suspensivo são capazes de produzir efeitos desde logo, a partir de sua publicação.” (AgInt no REsp 1.838.866/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe 31/8/2022). Corrobora essa ilação o Enunciado no 218 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, verbis: “218. (art. 1.026) A inexistência de efeito suspensivo dos embargos de declaração não autoriza o cumprimento provisório da sentença nos casos em que a apelação tenha efeito suspensivo. (Grupo: Ordem dos Processos nos Tribunais e Recursos Ordinários)” Na hipótese, conforme restou consignado no despacho acostado ao ID 50259518, o Apelo interposto foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, de forma que a eficácia do efeito suspensivo perdura até o julgamento final da Apelação e Aclaratórios. Além desse aspecto, nos termos do artigo 522 do CPC/15, a certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo somente é exigida para instrução de cumprimento provisório de sentença quando não forem eletrônicos os autos, o que não ocorre no caso em comento, a reforçar a desnecessidade do requerimento da parte. Nesse contexto, nada a prover quanto ao requerimento de ID 52092759. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator